Tribunal: TJMT
Processo: 1038165-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038165-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DERGAN ANTONIO BARACAT registrado(a) civilmente como DERGAN ANTONIO BARACAT - CPF: 305.153.007-72 (AGRAVANTE), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (AGRAVANTE), DERGAN BILATE BARACAT - CPF: 936.624.081-04 (AGRAVADO), ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - CPF: 917.334.561-04 (AGRAVADO), ROSITA BILATE BARACAT - CPF: 230.099.501-87 (AGRAVANTE), ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - CPF: 917.334.561-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSITA BILATE BARACAT - CPF: 230.099.501-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE DERGAN ANTONIO BARACAT, representado por CERES BILATE BARACAT.

AGRAVADO
S
:
DERGAN BILATE BARACAT e ERIK JUNIOR NEVES BARACAT.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. RESSARCIMENTO À INVENTARIANTE. DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo espólio de
Dergan

Antonio

Baracat
, representado por sua inventariante, contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente impugnação à prestação de contas, excluiu despesas tidas como de cunho pessoal e determinou sua restituição ao espólio, indeferindo, por ora, pedido de remoção da inventariante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de reembolso à inventariante pelas despesas efetuadas na administração do espólio, especialmente quando demonstrado o adiantamento de recursos próprios para fins de conservação do patrimônio hereditário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 618, I, do CPC/2015 impõe ao inventariante o dever de diligência e prestação de contas; já o art. 619, I, admite a prática de atos de gestão urgentes sem prévia autorização judicial.

4. Comprovada a ausência de renda do espólio e o adiantamento de valores próprios para fins diretamente ligados à conservação do patrimônio,
não se configura confusão patrimonial, mas sim hipótese de gestão de negócios alheios, autorizando o ressarcimento.

5. Documentos apresentados indicam vínculo das despesas com a imissão na posse de imóvel rural objeto de litígio, além de encargos indispensáveis à administração.

6. Multas e encargos pessoais, quando necessários à regularização de bens do espólio, podem excepcionalmente ser reembolsáveis, desde que vinculados à conservação ou alienação do patrimônio.

7. A ausência de anuência prévia dos herdeiros não obsta o reembolso, se demonstrada a boa-fé e a utilidade da despesa.

8. A decisão de origem, ao presumir a ilegitimidade de todas as despesas sem exame individualizado, violou os princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. É admissível o ressarcimento à inventariante que, no exercício de seu múnus, adiantou recursos próprios para despesas vinculadas à administração e conservação do espólio, desde que demonstrada a origem dos valores e a finalidade objetiva da despesa. 2. A análise da legitimidade dessas despesas exige exame individualizado quanto à documentação, finalidade e boa-fé.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 618, I, e 619, I; CC,
arts
. 861 e ss.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI 1.0000.20.032105-4/001, Rel. Des. Bitencourt Marcondes, j. 10.11.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Espólio de
Dergan
Antônio
Baracat
, representado por sua inventariante, Ceres
Bilate

Baracat
, contra a decisão interlocutória proferida nos autos do Inventário n.o 1001711-31.2024.8.11.0024, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães – MT.

A decisão agravada, constante do ID 203505101, acolheu parcialmente a impugnação à prestação de contas apresentada pelos herdeiros Erik Neves
Baracat
e
Dergan

Bilate

Baracat
, excluindo diversas despesas da inventariante consideradas como de cunho pessoal, determinando sua restituição ao espólio, devidamente atualizadas, e indeferindo, por ora, o pedido de sua remoção do encargo.

Segundo a decisão, os valores pagos com verbas do espólio — tais como utensílios domésticos (airfryer, fogão, colchão, faqueiro), aluguel, contas de consumo, serviços de segurança, bem como as multas e demais gastos com veículo Chevrolet S10 — não guardariam relação direta com a conservação do patrimônio do espólio, revelando, assim, confusão patrimonial indevida.

Em razões recursais,
o Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Sustenta, em síntese, que
todos os valores foram adiantados com recursos próprios
, e não com verbas do espólio, e que as despesas foram necessárias para a efetiva administração dos bens inventariados,
especialmente a imissão na posse de fazenda rural
em Alto Taquari, objeto de demanda possessória (proc. n.o 0004295-19.1996.8.11.0041)
.

Argumenta ainda que houve
erro material na decisão
, ao presumir que o espólio possuía renda para suportar as despesas reembolsadas, e que a negativa genérica de reembolso, sem a devida análise documental e contextual,
viola os princípios da boa-fé, diligência e vedação ao enriquecimento sem causa
.

O recurso é tempestivo, e
houve o
recolhimento de custas
, conforme certificado no
ID
32
5411383
.

Tutela recursal
foi
deferida
, concedendo efeito suspensivo ao recurso, sustando, provisoriamente, os efeitos da decisão agravada.
, conforme se extrai do
ID
326259354
.

Contraminuta foi apresentada pelos agravados, os quais defendem a manutenção da decisão, sustentando que a inventariante realizou despesas
sem prévia ciência ou anuência dos demais herdeiros
, e que diversos valores
não têm natureza vinculada à administração do espólio
, mas sim a interesses e conforto pessoal. Reforçam a existência de
falta de transparência, ausência de comprovação robusta
e prejuízo ao patrimônio comum.
(ID.
333333877)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE DERGAN ANTONIO BARACAT, representado por CERES BILATE BARACAT.

AGRAVADOS:
DERGAN BILATE BARACAT e ERIK JUNIOR NEVES BARACAT.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Espólio de
Dergan
Antônio
Baracat
, representado por sua inventariante, Ceres
Bilate

Baracat
, contra a decisão interlocutória proferida nos autos do Inventário n.o 1001711-31.2024.8.11.0024, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães – MT.

A decisão agravada, constante do ID 203505101,
acolheu parcialmente a impugnação à prestação de contas
apresentada pelos herdeiros
Erik Neves
Baracat
e
Dergan

Bilate

Baracat
, excluindo diversas despesas da inventariante consideradas como de cunho pessoal, determinando sua
restituição ao espólio
, devidamente atualizadas, e
indeferindo, por ora, o pedido de sua remoção do encargo
.

Segundo a decisão, os valores pagos com verbas do espólio — tais como utensílios domésticos (airfryer, fogão, colchão, faqueiro), aluguel, contas de consumo, serviços de segurança, bem como as multas e demais gastos com veículo Chevrolet S10 —
não guardariam relação direta com a conservação do patrimônio do espólio
, revelando, assim, confusão patrimonial indevida.

Pois bem.
Feito breve relato, passo ao exame da
s
tese
s
aventada no recurso.

Mérito Recursal.

Da alegada comprovação
do adiantamento de despesas do espólio.

A controvérsia posta nos autos do presente agravo de instrumento versa sobre a possibilidade de ressarcimento à inventariante dos valores por ela despendidos na administração do espólio, bem como sobre a legitimidade das despesas impugnadas pelos herdeiros.

Conforme relatado, o Juízo de origem entendeu que diversas despesas apresentadas pela inventariante, dentre elas a aquisição de utensílios domésticos, pagamento de contas de consumo, aluguel e multas de trânsito, não se amoldariam à natureza de encargos próprios do espólio, determinando, por conseguinte, sua exclusão da prestação de contas e a restituição dos respectivos valores ao monte hereditário.

A decisão ora agravada merece detida análise sob dois enfoques jurídicos centrais:
i)
o enquadramento jurídico das despesas questionadas e
ii
)
a legitimidade do ressarcimento em favor da inventariante.

Inicialmente, destaca-se que o artigo 618, I, do Código de Processo Civil, impõe ao inventariante o dever de administrar o espólio com a diligência de um bom gestor, zelar pelos bens e prestar contas de sua gestão. Já o artigo 619, I, do mesmo diploma, admite a alienação de bens e pagamentos de dívidas com autorização judicial, mas não veda a realização de atos urgentes ou de conservação, especialmente quando não há liquidez no espólio.

No caso concreto, é incontroverso que o espólio
não possui fonte de renda própria
, circunstância que leva à inevitável conclusão de que a inventariante, diante de suas atribuições legais e do dever de conservar o patrimônio,
adiantou recursos próprios
para custear despesas vinculadas ao exercício de sua função.

Sendo assim, impõe-se a distinção conceitual entre
confusão patrimonial
, propriamente dita — hipótese em que há uso de bens do espólio para finalidades pessoais — e
gestão de negócios alheios
, instituto previsto nos artigos 861 e seguintes do Código Civil. Nesta última figura, a inventariante que custeia encargos do espólio com recursos próprios atua no interesse do monte hereditário, podendo
exigir ressarcimento, desde que demonstrada a utilidade e necessidade das despesas.

Nesse ponto, o agravante logrou trazer aos autos documentação que, ao menos em juízo de cognição sumária,
demonstra a finalidade pública das despesas questionadas
, especialmente aquelas vinculadas à
imissão na posse de imóvel rural integrante do espólio
, objeto de litígio em ação possessória, e que exigiram estrutura mínima para apoio de equipe técnica e jurídica, além de pagamentos de tributos e taxas.

Importante frisar que a jurisprudência pátria tem admitido o ressarcimento à inventariante pelas despesas
necessárias, úteis e proporcionais
, ainda que não previamente autorizadas, desde que
não configurado abuso, dolo ou enriquecimento sem causa
, e desde que
acompanhadas de documentação hábil e prestação de contas transparente
.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
- INVENTARIO - DESPESAS DO ESPÓLIO - HERDEIRO - PAGAMENTO - RESSARCIMENTO
- ATUALIZAÇÃO - CRITÉRIOS.

A obrigaç
ã
o de pagar as despesas do espólio é do
próprio
espólio e não do herdeiro ou da pessoa do inventariante.

Tendo o herdeiro custeado com recursos próprios as despesas do inventário, tem direito ao ressarcimento pelos valores dispendido
- Necessária a retificação dos cálculos apresentados pelo herdeiro, em desobediência ao comando decisório.
(TJ-MG - AI:10000205371933001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 04?03/2021, Câmara Cíveis/ 4a Câmara CÍVEL, Data da Públicação:05/0/2021)

“
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DE SEMOVENTES PERTENCENTES AO ESPÓLIO.
RISCO DE PERECIMENTO COMPROVADO. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HEREDITÁRIO.
RECURSO PROVIDO.

[...]
III. Razões de decidir

3. O inventariante tem o dever legal de zelar pela conservação dos bens do espólio, conforme estabelece o art. 618, inciso II, do CPC, administrando-os com a mesma diligência que teria se seus fossem.

4. Há comprovação nos autos de situação de extrema gravidade, atestada pelo oficial de justiça que, ao realizar avaliação dos semoventes, certificou expressamente o estado de sofrimento e padecimento dos animais, com iminência de perecimento.
[...]
(N.U 1029200-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira
Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025,
publicado
no DJE 09/12/2025)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO DE INVENTARIANTE POR DETERIORAÇÃO DE BENS. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGLIGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ÀS DÍVIDAS E VALORES OMITIDOS. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DEPÓSITO JUDICIAL DO PRODUTO DA VENDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil da inventariante exige prova de conduta culposa ou dolosa, nexo causal e dano; a simples deterioração dos bens não configura negligência quando há demonstração de diligência compatível com as condições financeiras do espólio (CPC, art. 618, II).

4. Os laudos e pedidos de alienação formulados pela inventariante revelam esforços para conservar o patrimônio, inexistindo elementos concretos que indiquem má administração ou omissão dolosa.

5. A discussão sobre exclusão de dívidas e valores supostamente omitidos deve ocorrer no procedimento de impugnação às primeiras declarações (CPC, art. 627), sob pena de supressão de instância.

6. A determinação de depósito integral do produto da venda em juízo garante a proteção do acervo hereditário até análise detalhada das dívidas e valores pelo magistrado de origem (CPC, art. 297).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A inventariante não pode ser responsabilizada por deterioração de bens do espólio quando comprovada a ausência de negligência e a insuficiência de recursos para sua conservação.

2. A análise de dívidas contestadas e valores supostamente omitidos deve ser realizada pelo juízo de origem no âmbito do procedimento previsto no art. 627 do CPC.
[...]”
(N.U 1015589-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025)

No tocante às multas de trânsito, cumpre reconhecer que, em regra, tais encargos possuem caráter personalíssimo. No entanto, nos autos, restou alegado que as infrações foram cometidas
ainda em vida do de cujus
, sendo o pagamento promovido para possibilitar a regularização documental do veículo — providência necessária para a alienação ou conservação do bem.

Quanto ao argumento da ausência de anuência dos demais herdeiros, embora relevante,
não pode ser erigido à condição de requisito absoluto para o
reconhecimento de reembolso
, quando se demonstrar que a medida foi adotada de forma proporcional, razoável e no interesse direto da massa hereditária.

De todo modo, o exame do mérito recursal, nesta fase, deve pautar-se
na verossimilhança das alegações e na plausibilidade jurídica do direito invocado
, considerando que a decisão agravada
impôs à inventariante a restituição de valores que ela não recebeu, mas sim adiantou de seu próprio patrimônio
, criando aparente situação de injustiça material e desestímulo ao cumprimento diligente do múnus.

Assim, estando suficientemente demonstrado, ao menos de forma inicial, que
as despesas não foram realizadas com recursos do espólio e possuem vinculação lógica à gestão patrimonial
, a manutenção da decisão de primeiro grau pode acarretar grave prejuízo à inventariante.

Portanto, o acolhimento do recurso se impõe, não para chancelar, sem reservas, todas as despesas apresentadas, mas para assegurar que o juízo de origem
reanalise, item por item, a prestação de contas, considerando a origem dos recursos, a finalidade da despesa e a pertinência ao interesse do espólio
, afastando juízos genéricos e presunções absolutas.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão interlocutória agravada, a fim de:

Anular a determinação de restituição imediata dos valores considerados de natureza pessoal, sem a análise concreta e individualizada dos documentos e da origem dos recursos;

Determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que reexamine, de forma técnica, fundamentada e pormenorizada, cada uma das despesas apresentadas, observando:

a existência de prova documental idônea;

a origem dos recursos (espólio ou particular);

a conexão da despesa com a administração, conservação ou valorização do patrimônio;

e a boa-fé da inventariante no exercício de sua função
.

Mantendo-se, quanto aos demais pontos, inalterada a decisão recorrida.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026